Tribunal: TJBA
Processo: 8033972-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033972-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILSON SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO ORIGINÁRIA QUE POSTERGOU ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
EFEITO DE

INDEFERIMENTO TÁCITO. ANÁLISE DO PEDIDO QUE SE IMPÕE.
CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO.
MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
DE PLANO
.
HIPÓTESE QUE DEMANDA CONTRADITÓRIO AMPLO E EXAURIENTE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Caso em Exame:
Recurso contra decisão que postergou análise de tutela de urgência para nomeação em concurso público, sob alegação de preterição por contratação de terceirizados pela Administração.
Hipótese de indeferimento tácito.

2. Questão em Discussão:
Verificar se h
á presença dos requisitos do art. 300 do CPC, no caso de alegada
preterição arbitrária e imotivada a justificar o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

3. Razões de Decidir:
(i) A mera contratação de terceirizados não configura, por si só, preterição;
(ii) É necessária a demonstração inequívoca da identidade das funções exercidas;
(iii) A jurisprudência do STF (Tema 784) exige prova cabal da necessidade do cargo para o qual o candidato foi aprovado.

4. Dispositivo e Tese:

Recurso improvido.

Tese de julgamento:
“A contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso não gera direito subjetivo à nomeação sem demonstração inequívoca de preterição arbitrária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 98; CPC/2015, art. 1.019; Constituição Federal, art. 37, II.
Jurisprudência relevante:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784); TJ-PE, AI 00069259020248179000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8033972-33.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ADILSON SANTOS SILVA,
e Agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão originária, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,
documento
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

04